Tribunal: STF
Processo: Rcl 57790
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada contra decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 85ª Vara do Trabalho de São Paulo, que teria violado o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 20/10/2021). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 2-4): 



    “Tratou-se de reclamação trabalhista pleiteando reconhecimento do vínculo de emprego em razão de fraudulento contrato de prestação de serviços por intermédio de PJ, por consequência a condenação ao pagamento das verbas trabalhistas decorrentes do contrato de trabalho, condenação em horas extras e reflexos, e salário in natura em decorrência de veículo dado como pela empresa ao Reclamante tido como aumento salarial. 



    A r. sentença exarada pela 85ª Vara do Trabalho de São Paulo, julgou parcialmente procedente os pedidos do Reclamante, reconhecendo o vínculo de emprego, condenando a Reclamada ao pagamento das verbas rescisórias. 



    Esta sentença deferiu os benefícios da justiça gratuita ao Reclamante, entretanto, condenou este ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre os pedidos julgados improcedentes e sobre os pedidos da Reconvenção. 



    A sentença foi prolatada líquida, com perito do juízo apresentando os cálculos. 



    Irresignada com a procedência dos pedidos a Reclamada-Recorrente interpôs o presente Recurso Ordinário. 



    O Tribunal Regional da 2ª Região, por meio do acórdão de folhas 746-755, acolheu a preliminar para afastar a condenação desta ao pagamento de 1/3 de férias referente ao período prescrito de 2014/2015 e negou provimento aos recursos ordinários interpostos pelas partes. 



    Inconformada, a Reclamada interpôs recurso de revista, alegando violação aos artigos 141 e 492 do CPC/2015 com amparo no art. 896, alíneas ‘a’ e ‘c’, da CLT. 



    Na analise dos pressupostos intrínsecos fora denegado seguimento ao recurso de revista e a parte interpôs Agravo de Instrumento em Recurso de Revista. 



    Fora dado inicio ao cumprimento de sentença provisório.



    A sentença foi prolatada de forma líquida e fora determinado por este juízo a realização de pericia contábil.



    Conforme planilha de débitos apresentada pelo perito fora apurado como VALOR BRUTO devido pela Executada à quantia de R$ 150.362,92 sendo R$ 57.720,70 a titulo de verbas rescisória se R$ 92.642,22 a titulo de FGTS e multa de 40%. 



    Ao apurar o VALOR LÍQUIDO devido ao Exequente, o ilustre perito deduziu honorários de sucumbência no importe de R$11.444,76. 



    Houve impugnação aos cálculos de liquidação sobre o pagamento de honorários de sucumbência pelo Reclamante tendo em vista que fora lhe concedido o beneficio da justiça gratuita. 



    Sobreveio decisão homologatória mantendo a condenação do Reclamante ao pagamento de honorários sucumbenciais. (…).



    Em recente decisão na ADI 5766 o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucionais os artigos 790-B, caput e §4º e 791-A, §4º da Consolidação das Leis do Trabalho que fixavam o pagamento de honorários sucumbenciais e periciais pela parte beneficiária da justiça gratuita. (…).



    Ou seja, as decisões proferidas pelo juízo da 85ª Vara do Trabalho de São Paulo violam a decisão proferida por estre Supremo Tribunal Federal na ADI 5766.”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 85ª Vara do Trabalho de São Paulo, a qual violou disposto na decisão proferida na ADI 5766/DF.”. E, no mérito, seja julgada procedente a presente Reclamação para determinar a adequação das decisões proferidas pelo juízo da 85ª Vara do Trabalho conforme decidido na ADI 5766.”.  (eDoc. 1, fl. 5).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”.



    Inicialmente, registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 2/2/2023. Conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRT-2ª Região, o processo foi encaminhado ao TST para processar o agravo de instrumento de Escala Engenharia Ltda - EPP. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 



    O paradigma de confronto invocado é o decidido por esta CORTE na ADI 5.766 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Red. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES), ajuizada em face da Lei 13.467/2017, norma essa instrumentalizadora de parte da chamada “Reforma Trabalhista”, alterando a Consolidação das Leis do Trabalho nos arts. 790-B, caput e § 4º, 791-A, § 4º, e 844, § 2º, para tratar da gratuidade judiciária, impondo à parte reclamante, mesmo beneficiária do benefício legal, certos ônus relacionados ao pagamento de honorários periciais e advocatícios; e demais consectários da sucumbência.



    Por oportuno, reproduzo as normas impugnadas no referido julgado:



    “Art. 790-B. A responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais é da parte sucumbente na pretensão objeto da perícia, ainda que beneficiária da justiça gratuita.



    (...)



    § 4º Somente no caso em que o beneficiário da justiça gratuita não tenha obtido em juízo créditos capazes de suportar a despesa referida no caput, ainda que em outro processo, a União responderá pelo encargo.



    (...)



    Art. 791-A. Ao advogado, ainda que atue em causa própria, serão devidos honorários de sucumbência, fixados entre o mínimo de 5% e o máximo de 15% sobre o valor que resultar da liquidação da sentença, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.



    (...)



    § 4º Vencido o beneficiário da justiça gratuita, desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.



    (...)



    Art. 844. (...)



    § 2º Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento das custas calculadas na forma do art. 789 desta Consolidação, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de quinze dias, que a ausência ocorreu por motivo legalmente justificável.”.



    Em julgamento realizado em 20/10/2021 (DJe de 3/5/2022), propus (e a maioria do Plenário desta CORTE acompanhou) a seguinte solução à ADI:



    “CONHEÇO da Ação Direta e, no mérito, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘ainda que beneficiária da justiça gratuita’, constante do caput do art. 790-B; para declarar a inconstitucionalidade do § 4º do mesmo art. 790-B; declarar a inconstitucionalidade da expressão ‘desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa’, constante do § 4º do art. 791-A; para declarar constitucional o art. 844, § 2º, todos da CLT, com a redação dada pela Lei 13.467/2017.” 



    Na presente hipótese, deve-se acolher o pedido reclamatório, por ofensa ao paradigma de controle transcrito acima.



    Em 1º grau, na fase de conhecimento, após a concessão da gratuidade de justiça, julgou-se parcialmente procedente o pedido reclamatório. Destaco os seguintes trechos, no ponto de interesse (eDoc. 5, fls. 18-19):



    “3.5. Da Justiça gratuita 



    Requereu o(a) autor(a) a concessão dos benefícios da Justiça gratuita. 



    Entendo que a reforma trabalhista implementada pela Lei nº 13.467/17 não gerou conflito com o disposto nos incisos XXXV e LXXIX do art. 5º da Constituição Federal, os quais dispõem: 



    XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; 



    LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; 



    Ora, o autor ingressou livremente com a presente ação demonstrando, portanto, que não há qualquer óbice a apreciação de seus pedidos por esta Justiça. Já em relação ao disposto no inciso LXXIV, deve ser observado que o legislador constitucional fixou o direito a assistência jurídica integral e gratuito, condicionando-o ao implemento de uma condição, qual seja, a comprovação de insuficiência de recursos. Assim, o legislador da reforma trabalhista criou presunção jurídica absoluta que aquele que recebe valor inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social teria tal condição implementada e, aos demais, tal qual está dito de forma literal na constituição, exigiu prova da insuficiência de recursos. Neste sentido, conquanto a reforma tenha alterado a exigência para a concessão de tal benefício, tornando-a mais difícil ao trabalhador, entendo não ter havido qualquer violação da norma constitucional. 



    De acordo com o §3 do art. 790 da CLT é facultada a concessão de ofício ou a requerimento o benefício da Justiça gratuita àqueles que perceberem salário igual ou inferior a 40% do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, atualmente no valor de R$ 6.032,00. Assim, desde que o salário atual do(a) autor(a) seja até R$ 2.412,80, o benefício deve ser concedido.



    Desta forma, considerando a consulta realizada neste ato pelo CAGED, no qual verifiquei que não há registro de outro contrato após o término da relação com a reclamada, reputo que o(a) reclamante encontra-se desempregado (a) e, portanto, nos termos do disposto no §3º do art. 790 da CLT, lhe concedo os benefícios da Justiça gratuita.”. 



    A sentença foi alvo de impugnação por meio de Recursos Ordinários, ocasião em que o TRT-2ª Região conheceu dos recursos ordinários interpostos, acolheu a preliminar para excluir a condenação ao pagamento de 1/3 de férias do período de 2014/2015 e, no mérito, negou provimento aos apelos das partes (eDoc. 4, fls. 89-97).



    A reclamada interpôs recurso de revista, que teve seguimento negado (eDoc. 4, fls. 121-122). Daí a interposição de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, que encontra-se pendente de julgamento.



    Nos autos do Cumprimento de Sentença 1001170-78.2022.5.02.0085, (eDoc. 4, fl. 83), o juízo reclamado proferiu o seguinte despacho:



    “Vistos, etc. 



    ID 988a052. Requer o reclamante o recebimento da presente execução provisória, com a homologação dos cálculos e intimação da reclamada para pagamento. Indefiro o requerido, por ora. 



    Considerando a reforma da sentença originária, a qual foi prolatada na forma líquida, pelo v. Acórdão de fls.90/99 para ‘(…) ACOLHER a preliminar para excluir a condenação ao pagamento de 1/3 de férias do período de 2014/2015 (...)’, necessário se faz o encaminhamento dos autos ao perito contábil para a adequação de valores (os quais deverão estar atualizados para a data corrente). 



    Com a juntada do laudo adequado, intimem-se as partes para que se manifestem no prazo legal tão somente acerca do tópico objeto de reforma. Intimem-se as partes e remetam-se os autos ao perito.”. (eDoc. 4, fls. 179/180).



    Após os cálculos apresentados pelo perito, foi intimada, a parte autora, ora reclamante, que manifestou-se afirmando que “ao apurar o VALOR LÍQUIDO devido ao Exequente além da dedução de contribuição social, o ilustre perito deduziu honorários de sucumbência no importe de R$ 11.444,76. Ocorre que conforme termos da sentença o Reclamante é beneficiário da justiça gratuita.” (eDoc. 4, fl. 203). 



     Ao apreciar a demanda, o Juízo executório proferiu a seguinte decisão:



    “Em relação aos honorários sucumbenciais atribuídos ao patrono da reclamada, verifico que a r. sentença foi clara ao determinar o pagamento do título pelo autor, não havendo reforma quanto à matéria na instância superior. Logo, devido o valor. Correto o perito em seu cálculo. 



    Relatados, Decido: 



    Homologo os cálculos apresentados pelo perito, excluindo o valor das custas processuais, face a consonância com os termos do julgado. Descontos fiscais e previdenciários conforme sentença. 



    Posto isso, fixo o VALOR BRUTO DA CONDENAÇÃO EM R$ 168.587,06, atualizado até 01/11/2022, atualizáveis até a data do efetivo pagamento. 



    O valor total da execução refere-se ao: 



    -Valor bruto do reclamante, no importe de R$ 150.362,92, sendo R$ 132.314,48 referentes ao principal e R$ 18.048,44 de juros de mora, contados a partir da data de distribuição (15.12.2020), atualizáveis até a data do efetivo pagamento (IPCA-E/SELIC). Deverão ser deduzidos do crédito bruto do reclamante os valores apurados a título de imposto de renda (Isento, nos termos da IN/RFB n. 1127/2011), honorários sucumbenciais ao patrono da reclamada (R$ 11.444,76) e INSS-quota empregado (R$ 398,75), importando no valor líquido de R$ 138.519,41; 



    -INSS ré R$ 1.030,57; 



    -Custas processuais já recolhidas; 



    -Honorários sucumbenciais ao patrono do reclamante de R$ 15.036,29; 



    -Honorários de R$ 2.157,28 ao perito contábil Joab Silva Pinto. 



    Determina-se desde já sejam transferidos os valores previdenciários e fiscais que forem depositados nos autos aos órgãos respectivos, devendo a Secretaria expedir os competentes ofícios às instituições bancárias pertinentes, no momento processual oportuno.”. (eDoc. 4, fl. 214). 



     



    Portanto, é inequívoco que os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do reclamado trabalhista foram deduzidos do crédito autoral de forma automática, ou seja, sem que houvesse reanálise da condição de hipossuficiência. Assim, como tive a oportunidade de me manifestar na sessão de julgamento do precedente paradigma:



    “Nesse ponto, Presidente, já adianto que não entendo razoáveis os arts 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não. 



    A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV. 



    (...)



    Uma eventual vitória judicial em outro ambiente processual não descaracteriza, por si só, a condição de hipossuficiência. Não há nenhuma razão para entender que o proveito econômico apurado no outro processo seja suficiente para alterar a condição econômica do jurisdicionado, em vista da infinidade de situações a se verificar em cada caso. Nessa hipótese em que se pretende utilizar o proveito de uma ação para arcar com a sucumbência de outro processo – uma “compensação” -, o resultado prático é mitigar a sua vitória e manter a sua condição de hipossuficiência. 



    Ora, onde está a prova de que cessou a hipossuficiência para afastar os benefícios da justiça gratuita? A forma como a lei estabeleceu a incidência de encargos quanto a honorários de perícia e da sucumbência - como bem destacado pelo Ministro EDSON FACHIN em seu voto divergente, e também no parecer da Procuradoria-Geral da República - feriu a razoabilidade e a proporcionalidade e estipulam restrições inconstitucionais, inclusive pela sua forma absoluta de aplicação da garantia da gratuidade judiciária aos que comprovam insuficiência de recurso. 



    Então, Presidente, entendo inconstitucionais os arts. 790-B, caput e o § 4º, 791-A, § 4º. Nesse aspecto, julgo procedente a ação por serem inconstitucionais.”. 



    Destaque-se: o que esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade). 



    Mesmo considerando preclusa a matéria – de ordem pública, diga-se –, o que não se debateria mais seria unicamente o arbitramento dos honorários em si (an e quantum debeatur), e não a questão de sua exigibilidade, já que a própria norma deixa em aberto tal discussão, podendo ser perseguida pelo prazo de “dois anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou”, competindo ao “credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade”. Assim, uma vez que o que decidido no precedente paradigma relaciona-se com a exigibilidade dos consectários legais, surgir necessariamente na fase de execução, poderia – e deveria – ter o juízo da origem observado o que decidido na ADI 5.766.



    Nesse sentido, é com a ocorrência de todos os elementos formalizadores do crédito que faz surgir o título líquido, certo e exigível. Isso, ressalto, somente ocorre na fase executória, portanto, é irrazoável afastar a aplicação do decidido na ADI 5.766 sob o argumento de que a matéria estaria acobertada pelo manto da coisa julgada. É dizer, o que decidido no precedente paradigma relaciona-se diretamente com a exigibilidade dos consectários legais, o que, obviamente, deve ser observado necessariamente na fase de execução, seja em casos de decisões transitadas antes ou depois do julgamento do paradigma de controle.



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que sejam cassadas as decisões impugnadas no que diz respeito à compensação de honorários de sucumbência sem apreciação concreta da condição de hipossuficiência econômica justificadora da gratuidade processual, determinando novo julgamento, observando o que decidido por esta CORTE na ADI 5.766. 



     Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de fevereiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente